Tribunal: TJMT
Processo: 1002707-08.2022.8.11.0086
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-14
Data de publicação: 2023-04-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[BUNGE ALIMENTOS S/A - CNPJ: 84.046.101/0001-93 (RECORRENTE), SANDRA REGINA MIRANDA SANTOS - CPF: 117.555.468-58 (ADVOGADO), BUNGE ALIMENTOS S/A - CNPJ: 84.046.101/0001-93 (REPRESENTANTE), QUEIROZ AGROSOY LTDA - CNPJ: 02.174.925/0001-84 (RECORRENTE), MAURO ROSALINO BREDA - CPF: 014.391.791-90 (ADVOGADO), SAMUEL LOPES - CPF: 900.362.391-00 (RECORRIDO), ADRIANO VALENTE FUGA PIRES - CPF: 885.943.271-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

Embargos de Declaração:

1002707-08.2022.8.11.0086

Data do Julgamento:

14.04.2023

Origem:

Juizado Especial Cível de Nova Mutum

Embargante:

SAMUEL LOPES

Embargado:

BUNGE ALIMENTOS S.A

QUEIROZ AGROSOY LTDA.

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. AUSÊNCIA DE INCIDÊNCIA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 1.022 DO CPC E ART. 48 DA LEI No 9.099/95. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

1.
Os embargos de declaração possuem como única finalidade sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

2.
Fora proferida sentença de parcial procedência, que condenou a requerida a pagar ao autor o valor do pedágio no montante de R$ 49,00, além de indenização nos termos do artigo 8o da Lei no 10.209/01, no valor de R$ 10.455,20.
Reformada em sede recursal para improcedência.

3.
Parte autora que deve comprovar minimamente as alegações realizadas, não havendo que imputar tal ônus ao requerido.

4.
A autorização de descarregamento demonstra a data de 02/05/2022, portanto data incompatível para percorrer a distância alegada pelo autor, mormente porque o recibo apresentado no id no 158830152, p.3 não faz prova segura de que o autor chegou ao destino na data de 29/04/2022. Inclusive, deve-se frisar que referido recibo foi apresentado somente nas razões dos embargos de declaração, após instrução processual e decisão desfavorável em sede de recurso inominado.

5.
É inadmissível a sua oposição para rediscutir questões já tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, uma vez que, não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.

6.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS
,
MANTENDO-SE INALTERADOS OS TERMOS DO ACÓRDÃO OBJURGADO.

7.
Eventual oposição de embargos de declaração, com caráter protelatório, haverá a incidência da multa prevista no art. 1.026, §§ 2o ou 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2023